Tribunal: TJDFT
Processo: 0031262-87.2014.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE 5 ANOS. REQUERIMENTO DE PENHORA. PENHORA DESCONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE EFEITOS. BENS NÃO ENCONTRADOS. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO.

1. O prazo da prescrição da pretensão executória decorrente de sentença em ação monitória é de 5 anos, conforme art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil.

2. O mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial, sem resultado efetivo, e de diligências infrutíferas não possuem aptidão para descaracterizar a inércia do credor, nem suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

3. O prazo prescricional, diante da falta de bens sujeitos à penhora, fica suspenso pelo período máximo de 1 ano, voltando a correr automaticamente.

4. A penhora que é desconstituída, em virtude da impenhorabilidade da verba, não tem o condão de interromper o prazo prescricional.

5. Agravo interno conhecido e não provido.